Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735631-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 105906199, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a internação no agravado em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas; que a multa fixada é exorbitante; que houve violação ao princípio da proporcionalidade; que a multa pode exceder o valor da causa; que não foi fixado prazo para cumprimento da ordem. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução do valor estabelecido a título de multa. Custas recolhidas (ID 30518354 – p. 2). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de emergência, conforme o relatório médico de ID 105899946, cuja hipótese a Lei n. 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, desautoriza a exigência de prazo de carência para cobertura de emergência, por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, consoante artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I. Ademais, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Quanto à alegada desproporcionalidade da multa processual, o parâmetro diário de R$ 1.000,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Outrossim, o limite máximo de R$ 30.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa, sem olvidar que a circunstância desse patamar ser superior ao valor atribuído à causa não justifica sua redução, diante da completa desvinculação dos institutos. Por fim, ao contrário do que alega o agravante, a decisão agravada estipulou prazo para cumprimento da ordem condizente com a urgência da obrigação de fazer estipulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora